Tribunal: TJSP
Processo: 1019298-94.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Regimental Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Inadequação da via processual eleita – Recurso cabível contra decisão monocrática e não colegiada como no caso – Erro grosseiro – Aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC – AGRAVO INTERNO não conhecido.